Tribunal: TJDFT
Processo: 0712536-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712536-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA III S/A AGRAVADO: SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMISSAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ARGO IV TRANSMISSAO DE ENERGIA S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF pela qual, em embargos à execução (autos n. 0744813-33.2022.8.07.0001), indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos, decisão no seguinte teor: “Trata-se de Embargos à Execução opostos por ARGO IV TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. para o questionamento do processo de execução de autos n.o 0739148-70.2021.8.07.0001, aduzindo, em síntese, a inexigibilidade do título executivo que a ampara. Informa, ainda, a existência da ação de procedimento comum de autos n.o 0734059-66.2021.8.07.0001, em trâmite na 22a Vara Cível de Brasília, na qual se pleiteia a compensação da quantia em execução neste Juízo com pretensos débitos que a exequente teria com a executada. Assim, sustenta a necessidade de suspensão do feito executório por força dos arts. 313, inc. V, e 921, inc. I, do Código de Processo Civil, a fim de se evitar o proferimento de decisões conflitantes nos aludidos processos. Subsidiariamente, requer a concessão de efeitos suspensivo aos presentes Embargos, alegando a existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação e probabilidade do direito invocado em suas alegações, sustentando, ainda, que a execução já estaria garantia com o depósito judicial realizado na mencionada ação de procedimento comum. É o relato do essencial. Decido. I. Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos. II. Quanto ao pleito de atribuição de efeito suspensivo aos presentes embargos, entendo que não se encontram preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil, pois a execução não se encontra suficientemente garantida. Ainda que tenha sido realizado depósito judicial na ação de procedimento comum de autos n.o 0739148-70.2021.8.07.0001, este serviria exclusivamente como caução para possibilitar a eventual concessão de antecipações de tutela proferida por aquele Juízo, em matéria circunscrita àquele processo. Por outro lado, enquanto depositados naqueles autos, tais valores em nada aproveitam à execução em trâmite perante esta 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais. Além disso, da análise da documentação juntada pela parte embargante, infere-se que, embora tenha, de fato, sido realizado o depósito judicial da quantia de R$ 1.223.865,25 naqueles autos (ID 143567745, p. 03), tanto o Juízo de primeiro grau, quanto o e. TJDFT indeferiram a antecipação de tutela pleiteada pela autora, inclusive havendo determinação de imediato levantamento dos valores depositados (ID 143567745, p. 18, dispositivo do Acórdão). Assim, não foi comprovado pela embargante que, até o momento, o valor em questão ainda se encontra depositado naqueles autos. Ademais, tendo em vista que esse depósito não mais tem utilidade naquele feito, estaria ao alcance das forças da própria parte embargante levantá-lo e depositá-lo em nova conta judicial vinculada a este feito, garantindo substancialmente a execução que pretende ver embargada - o que não foi feito. Por sua vez, o pleito de suspensão processual nos termos do arts. 313, inc. V, e 921, inc. I, não diz respeito à atribuição de efeito suspensivo ínsito aos embargos, como pretende a parte embargante. Pelo exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo aos presentes Embargos à Execução, por entender não terem sido preenchidos os pressupostos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil” (ID151485938, autos originários). Nas suas razões, a agravante narra: “8. - Trata-se de Embargos à Execução opostos pela ora Agravante em face de Ação de Execução de Títulos Extrajudiciais movida pela ora agravada, a qual é fundada no Instrumento de Contrato de Fornecimento de Materiais celebrado entre as partes. 9. - Nos autos da Ação de Execução, a ora agravada alega que cumpriu com suas obrigações contratuais, e que a ora Agravante teria restado parcialmente inadimplente com sua obrigação de pagamento, no importe total de R$1.447.861,09 (um milhão, quatrocentos e quarenta e sete mil, oitocentos e sessenta e um reais e nove centavos). 10. - Sobre o valor acima pretendido, somatória das notas fiscais que supostamente lhe dariam lastro, a ora agravada fez incidir juros de 1% ao mês, multa de 1% ao mês e, correção monetária pelo IPGM, valor que, atualizado até novembro de 2021, totaliza o importe de R$1.565.985,82 (um milhão, quinhentos e sessenta e cinco mil, novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos). 11. - Diante do pleito executório da ora Agravada, a Agravante opôs Embargos à Execução, pugnando pela concessão de efeito suspensivo com fundamento na norma dos artigos. 313, incisos V, e 921, inciso I, todos do CPC e, subsidiariamente, na regra do artigo 919, § 1o, do CPC. 12. - Sobreveio a decisão recorrida em que o magistrado a quo indeferiu a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução” (ID45352202 – p.3). Sustenta ser cabível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução em razão de conexão pela causa de pedir entre a execução e a ação de conhecimento, apontando ainda existência de prejudicialidade entre as demandas e risco de decisões conflitantes: “15. - De início, registra-se o expresso requerimento da ora Agravada, de distribuição de sua Ação de Execução5 por dependência aos autos da Ação de Conhecimento n. 0734059-66.2021.8.07.0001, em trâmite na 22a Vara Cível de Brasília. ( ) 17. - Nessa senda, em razão da competência funcional do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais, o Douto Juízo da 22a Vara Cível Brasília reconheceu sua incompetência para o processamento da ação de execução ( ) 18. - Veja-se que, o juízo cível fundamentou que os artigos 55 e 56 do CPC apenas reconhecem a conexão e continência, mas não geram, automaticamente, a reunião dos referidos feitos, uma vez que a modificação da competência nessas hipóteses apenas ocorre quando se tratar de competência relativa8. 19. - Ou seja, in casu, mesmo diante da reconhecida dependência decorrente tanto da conexão quanto da continência entre a Ação de Conhecimento e posterior Ação de Execução, por se tratar de competência funcional (absoluta), não houve a desejável reunião dos processos. 22. - Relembra-se, portanto, que a pretensão postulada na Ação de Conhecimento9 pela ora Agravante é justamente de compensação da quantia exequenda, decorrente do mesmo contrato e das mesmas notas fiscais que dão lastro à pretensão posteriormente postulada pela via da Execução, pela ora Agravada. ( ) 24. - Insiste-se, a Ação de Conhecimento anteriormente proposta esvazia o montante perseguido na Ação de Execução13 ora agravada, qual seja, a quantia originária de R$ 1.447.861,09. 25. - Montante este, que deriva exatamente do mesmo contrato e das mesmas notas fiscais que dão lastro à Ação Executiva, a evidenciar a similitude das causas de pedir mediata e imediata de ambas as ações judiciais. ( ) 28. - Em síntese, do ponto de vista material, a lide já estabilizada no juízo cível põe à prova a própria exigibilidade do montante exequendo, uma vez que o contrato que fundamenta a pretensão naquela ação (mesmo contrato que materializa o título executivo da ação executória) assegura à ora agravante tanto a retenção de pagamento18 quanto a indenização pelos danos diretos, decorrente do inadimplemento contratual perpetrado pela ora Agravada. 29. - Ainda que assim não fosse, do ponto de vista processual, o mero processamento da Ação de Execução impõe o risco atual de prolação de decisões conflitantes e contraditórias, em razão da conexão por prejudicialidade existente entre as demandas. 31. - Excelências, a necessidade de suspensão da Ação de Execução ganha ainda mais relevo diante do seguinte fato novo ocorrido nos autos da Ação de Conhecimento. 32. - Sobreveio a homologação judicial do laudo pericial elaborado pelo expert do juízo sacramentado, assertivamente que TODOS os valores pleiteados pela ARGO IV, ora executada, são devidos pela SAE Towers. 33. - Insiste-se, o laudo pericial homologado naqueles autos sinaliza, com absoluta força probatória, que a SAE Towers, ora agravada, não deveria ter cobrado da ARGO IV os valores referentes às peças para correção do projeto das torres, bem como, deveria indenizar a ARGO IV em razão de TODOS os custos decorrentes das medidas corretivas adotadas. ( ) 35. - E nesse contexto, repisa-se uma vez mais, a Ação de Conhecimento anteriormente proposta esvazia e versa sobre o mesmo montante perseguido na Ação de Execução, qual seja, a quantia originária de R$ 1.447.861,09. ( ) 37. - E, ainda que assim não fosse, a suspensão ora pleiteada é por um curto período de tempo, uma vez que nos autos da Ação de Conhecimento inicialmente ajuizada, já houve, inclusive, abertura de prazo e apresentação de razões finais escritas pela ora Agravante, de modo que a Sentença de mérito se avizinha” (ID45352202 – p.5/13). Quanto à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz: “41. - De plano, é imperiosa a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, haja vista a conexão material e a conexão por prejudicialidade com a Ação de Conhecimento, demonstrada à saciedade, no capítulo IV desta peça de Agravo de Instrumento. 42. - Ainda que assim não fosse conforme demonstrado nos parágrafos 32 a 36 deste Agravo de Instrumento, a inexigibilidade do título executivo se evidenciou ante a homologação do laudo pericial, na Ação de Conhecimento, onde se atribui 100% da responsabilidade civil à ora agravada. 43. - A ser assim, colaciona-se o Laudo Pericial elaborado por Perito do Juízo da Ação de Conhecimento, onde se atesta que a culpa por todos os danos impostos à Embargante é exclusivamente da Embargada. 44. - Nesse contexto de verossimilhança das alegações acima expostas, resta evidenciada a probabilidade do direito da Agravante, de modo que, passa-se à análise do risco ao resultado útil do processo. ( ) 45. - Em relação à premência da concessão de efeito suspensivo ora pleiteado em sede recursal, destaca-se, a priori, o fato de a continuidade da Ação de Execução ir ao encontro da Ação de Conhecimento, já estabilizada, com perícia homologada e razões finais escritas apresentadas. 46. - Diz-se ao encontro de uma vez que, como visto, o laudo técnico produzido pelo perito do juízo e já homologado, se acolhido por ocasião da Sentença que se avizinha, imporá à ora agravada a compensação de seus créditos (cobrados, em paralelo na posterior Ação de Execução). 47. - Por outro lado, o iminente desembolso que se anuncia com o procedimento da Execução causará prejuízos à ora Agravante, que já assegurou o juízo da Ação de Conhecimento por meio de depósito judicial, para caucionar o mesmo e exato valor pleiteado pela via executória, decorrente do mesmo contrato (título executivo) e amparado sob as mesmas e exatas notas fiscais. 48. -Ainda que assim não fosse, o mero processamento de uma Ação de Execução de montante extremamente expressivo importará na negativa de concessão de créditos e financiamentos bancários à Agravante. 49. - No presente caso, a tutela recursal busca evitar o perecimento do direito, consistente nos atos de constrição que se anunciam, evitando-se a continuidade do feito executório até o julgamento da Ação de Conhecimento (que, repisa-se, já teve razões finais escritas apresentadas e a Sentença é próxima). ( ) 50. - Cumpre esclarecer que o pedido pleiteado é facilmente reversível, pois depende de mera modificação ou revogação do efeito suspensivo a qualquer tempo. 51. - Ao contrário desse entendimento, são os efeitos irreversíveis à Agravante diante da continuidade da Ação de Execução, com a adoção de atos de constrição patrimonial” (ID45352202 – p.14/15). Ao final, requer: “a) A concessão da pretensão recursal em tutela antecipada, atribuindo-se efeito suspensivo aos Embargos à Execução com esteio na norma dos artigos 313, V e do artigo 921, I, do CPC; b) A intimação da Agravada para contrarrazoar o presente Agravo de Instrumento; c) No mérito, seja provido o presente Agravo de Instrumento, reformando-se a decisão agravada e confirmando-se a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução com esteio na norma dos artigos 313, V e do artigo 921, I, do CPC, evitando-se a prolação de decisões conflitantes e contraditórias” (ID45352202 – p.16). Preparo recolhido (ID453355210). É o relatório. Decido. Pedido de efeito suspensivo a embargos à execução é modalidade de tutela provisória[1] (art. 919, § 1o do CPC); portanto, hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015 do CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem como objeto decisão interlocutória proferida em embargos à execução pela qual indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos. Conforme anotado no relatório, a agravante sustenta, em resumo, ser cabível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução em razão de conexão pela causa de pedir entre a execução e a ação de conhecimento, apontando existência de prejudicialidade entre as demandas e risco de decisões conflitantes. E intenta, nesta sede, a antecipação dos efeitos da tutela recursal. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, probabilidade do direito que não se evidencia. Dispõe o art. 919, §1o do CPC: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes” Consoante jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes é condição sine qua non para concessão de efeito suspensivo nos embargos à execução, ainda que relevantes os argumentos da embargante: “( ) 2. Nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. Precedentes. 3. Elidir as conclusões do aresto impugnado quanto ao não preenchimento dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC/2015, deveras, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta sede especial, a teor da Súmula N. 07/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.075.891/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023) “( ) 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, é condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. Precedentes. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Na hipótese, Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e do acervo fático-probatório, concluiu que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a inexistência de qualquer garantia do juízo da execução e, ainda, não se reconhecer a presença do fumus boni iuris e do perigo de dano” (AgInt no AREsp n. 2.020.909/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022) “( ) 2. O efeito suspensivo dos embargos do devedor demanda a garantia do juízo, além da comprovação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ser experimentado pela parte executada, nos moldes do art. 919, § 1o, do CPC/2015. 2.1. O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu pela impossibilidade de se suspender a execução, de forma que a revisão do seu entendimento na via especial está obstada pela Súmula 7 desta Corte” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.786.983/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 10/6/2021) No mesmo sentido, esta Turma: “( ) 2 - Os Embargos à Execução não podem ser recebidos no efeito suspensivo porquanto não preenchido ao menos um dos requisitos cumulativos esculpidos no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, qual seja o da garantia integral do Juízo. ( ) Agravo de Instrumento desprovido” (Acórdão 1353609, 07137079020218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 22/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Na origem, tratam-se de embargos à execução opostos por ARGO IV TRANSMISSAO DE ENERGIA S/A (agravante) contra SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMISSAO LTDA (agravada). Pela decisão agravada, indeferido o pedido de efeito suspensivo aos embargos, consignada a não garantia do juízo, o que basta, conclusão que, nesta sede e pelo menos no presente momento processual, não pode ser desconstituída. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem; dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. [1] “( ) 4- A decisão que versa sobre a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução de título extrajudicial é uma decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, como reconhece o art. 919, § 1o, do CPC/2015, motivo pelo qual a interposição imediata do agravo de instrumento em face da decisão que indefere a concessão do efeito suspensivo é admissível com base no art. 1.015, I, do CPC/2015, tornando inadequado o uso de interpretação extensiva ou analogia sobre a hipótese de cabimento prevista no art. 1.015, X, do CPC/2015 ( )” (STJ - REsp: 1745358 SP 2018/0133437-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2019) Brasília, 12 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora